Tribunal: TJDFT
Processo: 0703697-03.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES POR ADVOGADO. QUEBRA DA CONFIANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes da retenção indevida, pelo advogado, de valores levantados em nome do cliente. Sentença que condenou o réu ao ressarcimento do valor apropriado e ao pagamento de compensação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível reconhecer ausência de conduta ilícita na retenção dos valores recebidos pelo advogado; (ii) se há cabimento de compensação por danos morais; e (iii) se é necessária revisão do quantum arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra que o réu recebeu valores pertencentes ao cliente, deixou de repassá-los e apresentou justificativa incompatível com os elementos constantes dos autos, não comprovando qualquer dificuldade de contato ou alteração de endereço que justificasse a retenção.
4. Configurado o ato ilícito, nos termos do art. 32 da Lei 8.906/94 e dos arts. 186 e 927 do Código Civil, é devido o ressarcimento do numerário apropriado.
5. A apropriação indevida de valores por advogado caracteriza violação grave à confiança inerente à relação profissional e enseja dano moral indenizável, conforme precedentes deste Tribunal.
6. O valor fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento: “A retenção indevida de valores levantados pelo advogado, pertencentes ao cliente, configura ato ilícito e gera dano moral indenizável.”
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 186 e 927; Lei 8.906/94, art. 32.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1983000, 0712890-86.2022.8.07.0001, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, julgado em 26/02/2025, DJe 04/04/2025; Acórdão 1901881, 0704823-98.2023.8.07.0001, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, julgado em 01/08/2024, DJe 19/08/2024; Acórdão 1638856, 0733811-71.2019.8.07.0001, Rel. CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, julgado em 09/11/2022, DJe 29/11/2022.